Tribunal: TJBA
Processo: 8015168-53.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015168-53.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS EDUARDO LIMA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL DINIZ DA COSTA, NADIA MARIA KOCH ABDO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação de exigir contas relativa ao PASEP, reconheceu o dever do banco de prestar contas, diante da apresentação de documentos ilegíveis na via administrativa, entendendo configurado o interesse de agir na primeira fase da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão, pois restou devidamente fundamentado que a apresentação de documentos ilegíveis configura prestação de contas insuficiente, equivalente à recusa, legitimando o ajuizamento da ação.

4. Na primeira fase da ação de exigir contas, o exame restringe-se à verificação do dever de prestar contas, sendo desnecessária a análise aprofundada do mérito das contas ou da legislação específica aplicável à gestão do PASEP.

5. A responsabilidade do banco pela administração das contas do PASEP implica, por si só, o dever de prestar contas aos titulares, sendo suficiente, nesta etapa processual, a demonstração da relação jurídica e da insuficiência da via administrativa.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis quando evidenciam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

7. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

8. O prequestionamento configura efeito ex lege, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8015168-53.2021.8.05.0001, tendo, como Embargante,

BANCO DO BRASIL S/A

e, como Embargado,
CARLOS EDUARDO LIMA OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA